Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. EX-CONSORTES. OBJETO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VERBAS TRABALHISTAS E SALDO DE FGTS. ORIGEM. FATO GERADOR OCORRIDO NO CURSO DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1658). ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO LEGAL INERENTE AO REGIME DE BENS. PREVALÊNCIA (CC, ARTS. 1.658 E 1.660, I). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PREVENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA PROVA E ENQUADRAMENTO DOS FATOS. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. VÍCIO DE NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA AUTORA. DESPROVIDO. APELO DO PATRONO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia ou oitiva testemunhal, as provas postuladas necessariamente devem ser indeferidas como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. O regime de bens inerente ao casamento deriva de regulação legal em conformidade com a opção dos consortes, e, salvo as exceções expressamente pontuadas, que não contemplam concorrência exclusiva dum cônjuge para manutenção da família ou as desavenças que houveram no curso do enlace como aptos a interferir no rateio do patrimônio amealhado na constância do vínculo, norteia o rateio do patrimônio reunido na constância do relacionamento a título oneroso em havendo dissolução do vínculo, e, assim, questões de fato não destinadas ao reconhecimento da subsistência de bens exclusivos, são irrelevantes, tornando descabida dilação probatória no ambiente de ação de partilha.
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício derivado de negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não há como se amalgamar incongruência na fundamentação com argumentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX), quanto pautara o decidido em fundamentação exaustiva, ancorada nos elementos de prova coligidos aos autos.
4. O cotejo analítico das provas e enquadramento do aferido ao travejamento normativo que lhe confere disciplina legal encerram matéria pertinente exclusivamente ao mérito, não aos pressupostos de validade e eficácia da sentença, podendo eventual aferição de dissonância do resolvido com o comprovado e com o tratamento que é dispensado aos fatos conduzir à reforma do decidido, não à sua invalidação se provido de fundamentação coerente segundo a apreensão amealhada pelo juiz na expressão da persuasão racional ou do convencimento motivado que devem pautar os provimentos jurisdicionais.
5. Sob a regulação legal, o casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens resulta na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
6. As verbas trabalhistas e o saldo recolhido em conta vinculada ao FGTS decorrentes de ação movida por um dos cônjuges somente podem ser excluídas da comunhão e da partilha quando o direito trabalhista tenha germinado ou sido pleiteado após a separação (de fato ou judicial) dos cônjuges, pois não se emolduram nas ressalvas que excluem a comunicação, derivando dessa apreensão que, originada a verba trabalhista da ex-consorte por fato havido na constância do casamento, conquanto relegada sua percepção para momento posterior à decretação do divórcio, deve ser partilhada igualitariamente, como efeito inerente ao divórcio por se compreender como direito oriundo do esforço comum dos consortes (CC, art. 1.659).
7. Conquanto a verba honorária sucumbencial deva ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, inviável que, tendo havido sua fixação sob critério equitativo quando houvera a sucumbência recíproca das partes e o valor da causa não reflete a expressão econômica da pretensão, seja modulada sem consideração do rateio necessário por implicar reformatio in pejus (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o).
8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do patrono do réu conhecida e desprovida. Unânime.